Tribunal: TJES
Processo: 0002319-70.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Juros
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-70.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOEMAR MOREIRA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002319-70.2016.8.08.0069

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
JOEMAR MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de decisão proferida na liquidação de sentença ajuizada por Joemar Moreira. O recurso originário foi tido por manifestamente inadmissível, ante a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a decisão proferida em liquidação de sentença comporta apelação ou agravo de instrumento, bem como se incide o princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível de forma monocrática, cabendo ao agravo interno a devolução da matéria ao órgão colegiado, o que afasta alegação de violação ao princípio da colegialidade.

4. A decisão que encerra a liquidação de sentença sem extinguir o processo possui natureza interlocutória, pois apenas define o quantum debeatur e dá seguimento à fase de cumprimento.

5. O recurso adequado contra decisão em liquidação de sentença é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e consolidada jurisprudência do STJ.

6. A interposição de apelação contra tal pronunciamento constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, sem violação ao princípio da colegialidade.

A decisão que encerra a liquidação de sentença sem extinguir o processo tem natureza interlocutória.

O recurso cabível contra decisão em liquidação de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 487, I; 932, III; 1.015, parágrafo único; 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.493.061/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.550.174/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.730.760/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1.810.830/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; TJDF, AI 0714351-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002319-70.2016.8.08.0069

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
JOEMAR MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. por meio do qual pretende ver reformada a decisão monocrática (ID 13515365) que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por JOEMAR MOREIRA, não conheceu do recurso de apelação (ID 9710123) por manifesta inadmissibilidade (inadequação da via eleita).

Em seu arrazoado recursal (ID 14431696), o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a matéria, por sua complexidade e relevância, não poderia ser decidida de forma singular pelo Relator; (ii) o cabimento do Recurso de Apelação, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau (ID 9710121) pôs fim à fase cognitiva com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tratando-se, portanto, de uma sentença; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afastando-se a tese de erro grosseiro, visto que o próprio juízo a quo, na parte dispositiva da sentença, induziu a parte ao erro ao indicar expressamente a "apelação" como o recurso cabível.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14581779).

Pois bem.

Como visto, BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo interno em face de decisão monocrática ID 13515365, proferida pelo E. Des. Carlos Simões Fonseca, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, por manifesta inadmissibilidade, ao considerar que o pronunciamento judicial de primeira instância que julga o incidente de liquidação de sentença, sem extinguir o processo, desafia o recurso de agravo de instrumento, e não apelação cível.

A decisão de primeira instância, proferida em sede de Liquidação de Sentença (ID 9710121), julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão, apurando o
quantum debeatur
e determinando o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento. A decisão monocrática ora agravada (ID 13515365), por sua vez, entendeu que tal pronunciamento possui natureza de decisão interlocutória, configurando a interposição de apelação erro grosseiro.

Cinge-se, assim, a controvérsia recursal em verificar a correção do entendimento adotado na decisão recorrida, que deixou de conhecer do recurso de apelação por inadequação da via eleita, bem como em examinar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal à hipótese dos autos.

De início, impende rechaçar a tese de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso III, confere expressamente ao relator o poder-dever de, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, portanto, é atribuição do relator, sendo o presente Agravo Interno o mecanismo processual próprio para submeter a matéria ao órgão colegiado, o que afasta qualquer vício.

Vencido esse ponto, adentro ao mérito recursal.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão proferida em fase de liquidação de sentença que não põe fim ao processo, mas, ao contrário, apenas define o valor devido para inaugurar a fase subsequente de cumprimento, ostenta natureza de decisão interlocutória. Como tal, o recurso apto a impugná-la é o Agravo de Instrumento, nos exatos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Para o Colendo Tribunal, a interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A esse respeito, é remansoso o entendimento de que
"o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento", sendo que "a interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.493.061/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

(...)

VII - Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o recurso cabível de decisão em liquidação de sentença que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro a interposição de outro recurso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.552/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.730.760/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.810.830/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.

VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IX - Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE . INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO.
CONFIGURADO. NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL . NÃO CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA . 1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença . 2.
A liquidação de sentença é considerada um incidente processual, exigível para garantir liquidez ao título executivo e, por isso,
o recurso de apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença que extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos
.
Precedentes. 3 . A decisão proferida não tem natureza de sentença e, com isso, enquadra-se na orientação expressa do ordenamento cível de recorribilidade por meio de agravo de instrumento. 4.
A interposição do recurso de apelação constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação dos princípios da fungibilidade.
5 . A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial que encerra a liquidação de sentença, bem como quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade nos casos de interposição de apelação, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 0714351-93.2022.8.07 .0001 1838852, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

A doutrina perfilha o mesmo entendimento, nos termos do magistério de Cassio Scarpinela Bueno, confira-se:

“A decisão a ser proferida pelo magistrado é interlocutória, o que decorre da devida interpretação do § 2º do art. 203: o ato não encerra a etapa de conhecimento e nem dá início ao cumprimento de sentença (ou de execução). Ela conclui etapa diversa, a de liquidação, e, por isto, por não se amoldar à descrição de finalidade do § 1º do art. 203, só pode ser interlocutória. A corroborar este entendimento o parágrafo único do art. 1.015 prevê a recorribilidade imediata (por agravo de instrumento) das interlocutórias proferidas na etapa de liquidação. É certo que outras várias interlocutórias podem ser proferidas naquela etapa, todas elas agraváveis de instrumento. Mas também será agravável imediatamente a que encerra a etapa de liquidação.

(...)

Nesse caso, autor ou réu (o caput do art. 509 chama-os de requerentes ou requeridos) somente requererão o início da etapa de liquidação declinando, desde logo, os fatos novos, ou seja, o fato novo de cujo conhecimento depende a apuração do valor devido. Admitido o requerimento, a parte contrária será intimada para apresentar contestação no prazo de quinze dias e para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação.
Apresentada ou não a contestação, observar-se-á o procedimento comum, que conduzirá o magistrado, apto a julgar independentemente de fase instrutória, a proferir decisão interlocutória que revelará o quantum debeatur
e que é passível de ser recorrida imediatamente, por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único) pelas mesmas razões que expus no número anterior.

(Manual de Direito Processual Civil, 11 ed, São Paulo : Saraiva JUR. 2025. p. 535/536)”

No caso, observa-se que o pronunciamento do juízo
a quo
(ID 9710121), embora nominado "sentença", teve como efeito prático a fixação do valor da condenação para o subsequente cumprimento. Não houve a extinção do processo ou mesmo da fase executiva, ao revés, o ato impulsionou o feito, dando-lhe prosseguimento. A sua natureza, portanto, é eminentemente interlocutória, pois não encerrou a relação processual.

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento consignado na decisão monocrática ID 13515365, na medida em que o recurso de apelação interposto é, de fato, manifestamente inadmissível no caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática de ID 13515365.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.